Tribunal: TJSP
Processo: 1001879-35.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Doação inoficiosa. Legitimidade passiva "ad causam" dos donatários. Ausência de comprovação de que a doadora possuía outros bens no ato da doação. Ônus que competia aos réus, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Inoficiosidade reconhecida. Circunstância da doação e revelia da doadora que impõem o reconhecimento da nulidade completa da doação e não apenas sobre a parcela que

Ementa:
Doação inoficiosa. Legitimidade passiva "ad causam" dos donatários. Ausência de comprovação de que a doadora possuía outros bens no ato da doação. Ônus que competia aos réus, à luz do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Inoficiosidade reconhecida. Circunstância da doação e revelia da doadora que impõem o reconhecimento da nulidade completa da doação e não apenas sobre a parcela que excedeu a parte disponível do patrimônio da doadora. Solução que evita, ainda, indesejável condomínio entre herdeiros irmãos e terceiros estranhos ao núcleo familiar. Recurso improvido.